Tribunal: TJES
Processo: 5005757-78.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-78.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: HELENA BUS DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5005757-78.2025.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

RECORRIDA:
HELENA BUS DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Recebo a apelação como recurso inominado, aplicando o princípio da fungibilidade, por se tratar de mero erro material na denominação da peça. Não h
avendo
prejuízo à parte contrária,
tampouco inadequação da via eleita
, deve
o recurso
ser processado nos termos do juizado especial
(Lei 9.099/95)
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE CONHECIMENTO
.
FRAUDE NA
ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO
. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FILIAÇÃO
.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO
NA FORMA SIMPLES
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE READEQUAR O
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
declarando
a nulidade d
a filiação sindical entre as partes, condenando o réu/recorrente à restituição dos descontos de forma simples e indenização por dano moral no importe de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), decorrente de
associação
irregular
do nome da atora no sindicato recorrente.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
, em síntese,

a
regularidade
da
associação
, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
pelos documentos acostados aos autos não comprovam
a anuência d
a
recorrid
a
quanto a
filiação ao sindicato
, pois, ainda que a contratação eletrônica seja válida,
o que se observa nos autos é apenas e tão somente o contrato de empréstimo supostamente assinado digitalmente
e foto (
selfie
) d
a
recorrid
a
, razão pela qual a recor
rente
deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

5
.
Ademais,
ausentam-se elementos que comprovem o envio de comunicação efetiva à consumidora, como mensagens de texto (SMS), e-mails ou qualquer outro instrumento que indique ciência inequívoca da pactuação, não bastante, reforça-se que o meio mais adequado e seguro, tanto para a consumidora quanto para a instituição financeira, seria a gravação da adesão. Assim, não merece retoques a sentença quanto a declaração de nulidade de filiação e condenação ao reembolso dos valores descontados.

6
.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos no
benefício previdenciário
da parte autora, decorrentes de contratação não
efetivada
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
a
consumidor
a
e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

7
.
Por fim,
considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se destoante da média usualmente fixada por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, bem como desproporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos — especialmente quanto à extensão do transtorno suportado —, impõe-se a sua redução para o patamar de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) para o patamar de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).
Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

9
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)